Tribunal: TJDFT
Processo: 0011340-57.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração do DF. Embargos à Execução. SINDIRETA/DF. Benefício alimentação. Alegação de omissão do decisum embargado: distribuição das verbas de sucumbência. Pretensão do embargante de ver reconhecida a sucumbência mínima. Improcedência. Vício inexistente. Rediscussão de matéria já decidida. Sucumbência recíproca mantida. Prequestionamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.